Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEGATIVA. PACIENTE PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA DE CHAGAS. ARRITMIA. CONTROLE POR IMPLANTE DE MARCAPASSO. DIAGNÓSTICO COMPROVADO. SÚMULAS N. 598 e 627/STJ. TRATAMENTO CONTÍNUO, VITALÍCIO E DISPENDIOSO. ENFERMIDADE GRAVE PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/1998. ISENÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. SUMULA 162/STJ.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 2.1. No âmbito distrital, a isenção de IRPF é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
3. A teor do enunciado da Súmula598 do c. STJ, a avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante.
4. A Súmula 627 do c. STJ consolidou o entendimento de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda independente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva.
5. Consoante precedente da 2a Turma Cível do c. STJ, “o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88”.
6. No caso concreto, restou comprovado ser a autora, desde 2004, portadora de cardiopatias consubstanciadas em Hipertensão Arterial, Diabete Mellitus, Dislipidemia e Doença de Chagas, e que fora submetida a implante de marcapasso, configurando-se quadro de cardiopatia grave, prevista no rol taxativo constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, devendo ser reconhecido o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, ante o caráter contínuo, vitalício e dispendioso do tratamento para controle das enfermidades. 6.1. Revela-se antijurídico o ato administrativo que negou a isenção de Imposto de Renda pleiteada pela autora, porquanto equivocadamente embasado na inadequação da moléstia que acomete a postulante ao rol taxativo constante do inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988.
7. A interpretação dos preceitos legais atinentes à espécie não desbordou das raias hermenêuticas do artigo 111 do Código Tributário Nacional, porquanto o direito subjetivo da parte autora advém diretamente das normas jurídicas que regem a isenção do IRPF no âmbito distrital, e não de construção exegética desprovida de embasamento legal.
8. Uma vez caracterizado o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal e a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, com correção pela taxa SELIC sem a cumulação de qualquer outro índice, nos termos da Súmula162/STJ e da Lei Complementar Distrital n. 943/2018.
9. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Ônus sucumbenciais invertidos.